Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701458-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISVANIA AMARO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários, em 24.10.2022. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito